Tribunal: TJBA
Processo: 8013450-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013450-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: FRANCISCA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WELLITON DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. CONVOCAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada nas provas objetiva e discursiva de concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Assistente Social, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pleiteando a convocação imediata para o procedimento de heteroidentificação, sob o argumento de violação do direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas a candidatos negros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve preterição ou ilegalidade na ausência de convocação imediata da impetrante para o procedimento de heteroidentificação; e
(ii) estabelecer se o ato administrativo de convocação gradual, conforme a conveniência e oportunidade da Administração Pública, viola direitos da candidata ao tratamento isonômico e à reserva de vagas para negros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, a impetrante concorreu a uma vaga de candidatos negros para o cargo de Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Assistente Social, na comarca de Salvador, no Concurso Público para provimento de cargos de servidores no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, restando habilitada nas provas objetiva e discursiva, com classificação final na comarca na 121ª posição (pg. 200 do ID 58000946 e pg. 12 do ID 62837979), de 132 candidatos nesta opção. O Edital do referido certame previu, para o cargo/área/especialidade em questão, o preenchimento de apenas duas vagas da ampla concorrência (pg. 53 do ID 58000941) e regulamentou a inscrição para candidatos negros no item 6.
4. O edital do concurso público é a norma regente da seleção e não impede a convocação para o procedimento de heteroidentificação ao longo do período de validade do certame, conforme critérios de conveniência e necessidade da Administração.

5. A mera ausência de convocação da impetrante no Edital publicado em outubro de 2023, n. 11/2023 (ID 58000947) não implica qualquer preterição ou risco à sua nomeação em igualdade de condições com os demais candidatos, não tendo a demandante demonstrado eventual inobservância da ordem classificatória ou mesmo de regra editalícia, sendo certo que o item 6.10 do Edital não estabelece o prazo específico para o referido procedimento, que é conduzido conforme interesse e oportunidade da Administração
6. A convocação gradual para o procedimento de heteroidentificação, fundamentada nos princípios da eficiência e economicidade, visa atender ao número de vagas inicialmente previstas, resguardando a possibilidade de convocação posterior, sem violar o direito líquido e certo dos candidatos aprovados.

7. Não há comprovação de preterição da impetrante em relação à ordem de classificação ou às regras editalícias, nem evidência de que sua convocação para o procedimento de heteroidentificação tenha sido indevidamente negada ou procrastinada.

8. A discricionariedade administrativa no planejamento e execução de concursos públicos, incluindo a gestão da convocação para heteroidentificação, é legítima, não havendo elementos que demonstrem abuso de poder ou flagrante ilegalidade.

9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), reforça que a discricionariedade da Administração Pública quanto ao momento de convocação ou nomeação deve ser respeitada, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou imotivada.

IV. DISPOSITIVO

10. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º e art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º; Resolução CNJ nº 457/2022; Resolução CNJ nº 516/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311 (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013450-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante FRANCISCA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA e como impetrados FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (2).

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .